Tribunal: CARF
Processo: 10480.723316/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico. Incluem-se nessa modalidade as notificações de lançamento provenientes das revisões de ofício de declaração de ITR.
NULIDADE. PROCEDIMENTOS SUPERFICIAIS NA AÇÃO FISCAL.
Não há nulidade se a Autoridade Fiscal realizou as diligências suficientes a comprovar a infração descrita no lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) para a exclusão, da apuração do ITR, de áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da terra nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja informação tenha considerado a aptidão agrícola. O laudo técnico apto a afastar o arbitramento deve observar as normas técnicas pertinentes e possuir grau de fundamentação e precisão adequados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula Carf no 108.).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723316/2010-51
ACÓRDÃO
2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FALTA DE ASSINATURA DA
AUTORIDADE LANÇADORA. INEXISTÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico. Incluem-se nessa modalidade as notificações de lançamento
provenientes das revisões de ofício de declaração de ITR.
NULIDADE. PROCEDIMENTOS SUPERFICIAIS NA AÇÃO FISCAL.
Não há nulidade se a Autoridade Fiscal realizou as diligências suficientes a
comprovar a infração descrita no lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) para a
exclusão, da apuração do ITR, de áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da
terra nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja
informação tenha considerado a aptidão agrícola. O laudo técnico apto a
afastar o arbitramento deve observar as normas técnicas pertinentes e
possuir grau de fundamentação e precisão adequados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108.)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria estranha a lide, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar a glosa de 37,35 ha. de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2007 (fl. 104),
relativo ao imóvel de Nirf no 7.077.495-1, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 61,7 ha. de área de preservação permanente – APP, e 2)
na alteração do valor total do imóvel de R$ 15.000,00 para R$ 95.018,00. Por conseguinte, foram
modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 109).
O lançamento foi impugnado (fls. 128 a 156) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 511 a 530).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 565 a 599) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento por superficialidade da investigação
fiscal (fl. 574);
c) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado no processo administrativo;
d) que o laudo apresentado cumpre as exigências da NBR 14.653, com grau de
fundamentação II, o que excluiria o arbitramento com base no Sistema de Preços
de Terras – Sipt;
e) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício;
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
3
Posteriormente, apresentou também aditivo ao recurso voluntário (fls. 671 a 674).
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte, inclusive quanto ao expediente
apresentado após o recurso por se tratar de fato superveniente. Não conheço, entretanto, da
alegação de dedução da área de floresta nativa porque, além de essa área não ter sido declarada
pelo contribuinte, ela não foi objeto do lançamento, não estando, portanto, na lide.
1
PRELIMINARES
1.1 DA NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE LANÇADORA
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque carece de assinatura da
Autoridade Lançadora e que, no caso, não se trata de notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Sem razão, o recorrente.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte, como se verifica no Termo de Intimação Fiscal no 04101/00031/2010 (fl. 3).
Popularmente, o procedimento é conhecido como Malha Fiscal, que decorre da seleção eletrônica
de declarações sujeitas à revisão pela Autoridade Fiscal para, nos termos do art. 150 do Código
Tributário Nacional – CTN, proceder-se à homologação do pagamento do tributo apurado pelo
próprio contribuinte.
Nesses procedimentos, a Autoridade Fiscal parte da declaração apresentada e limita-
se a exigir a comprovação do quanto informado pelo contribuinte e, sendo o caso, faz as alterações
pertinentes na declaração e o próprio sistema de malha emite eletronicamente a notificação de
lançamento, caso haja crédito tributário a ser constituído.
Foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.
O contribuinte informou no documento de Informação e Apuração do ITR – Diat (fl.
8) que 100% do seu imóvel corresponderia a área de preservação permanente e que o seu valor, a
despeito da área de 61,7 ha., seria de R$ 15.000,00, destoando do que constava do Sistema de
Preços de Terras – Sipt que apontava para um valor muito maior. Selecionada eletronicamente em
procedimento de malha, a revisão da declaração foi atribuída a um Auditor-Fiscal para que
verificasse, junto ao contribuinte, a comprovação do quanto informado. Diante da ausência de
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
4
comprovação hábil, a Autoridade Lançadora promoveu os ajustes na Diat (fl. 109) e o próprio
sistema de malha emitiu a notificação de lançamento.
Portanto, o procedimento subsume-se ao que consta do parágrafo único do art. 11
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, prescindindo da assinatura do agente.
Ademais, a Autoridade Lançadora está plenamente identificada na notificação de
lançamento (fl. 102), bem como dela consta a descrição integral dos fatos, de modo que permitiu o
pleno exercício do direito de defesa e a contestação dos elementos constitutivos do lançamento,
não havendo o que se falar em nulidade porque não houve prejuízo algum ao contribuinte, com
estabelece o princípio pas de nullitè sans grief.
Além disso, ainda que se admitisse a necessidade da assinatura, o art. 60 do Decreto
no 70.235, de 1972, determina que eventuais irregularidades que não prejudiquem a defesa, ou que
não implicam em ato de autoridade ou pessoa incompetente, só precisam ser sanadas se influírem
na solução do litígio, o que não é o caso.
Por todas essas razões, afasto a preliminar de nulidade.
1.2 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR SUPERFICIALIDADE DA INVESTIGAÇÃO FISCAL
O recorrente alegou que a Autoridade Fiscal teria agido superficialmente, sem buscar
a verdade material para efetuar o lançamento porque teria se limitado a identificar, nos sistemas
da Receita Federal, que o contribuinte não possuía o Ato Declaratório Ambiental – ADA (fl. 574):
24. Para efetuar o lançamento tributário em análise, a D. Fiscalização agiu com
superficialidade na busca das informações atinentes à matéria • tributável, o que
acarreta a nulidade do lançamento ora combatido. Em outras palavras, a
superficialidade da investigação e a falta de perseguição, pela Fiscalização, da
verdade material dos fatos ensejam verdadeira nulidade no processo
administrativo.
25. Isto porque a Fiscalização sequer verificou o sistema da Receita Federal para
analisar se a Recorrente possuía ou não o ADA. Comisso, deixou de levar em conta
que a Recorrente já detinha o ADA à época da lavratura do auto de infração.
A alegação do recorrente não tem qualquer procedência.
Ao contrário do que ele afirmou, o procedimento fiscal não se resumiu à constatação
da ausência de ADA. Na verdade, esse sequer foi o fundamento do lançamento.
O que se verifica no Relatório Fiscal é que o contribuinte foi intimado a comprovar as
informações de sua declaração de ITR. A intimação foi atendida e, com base nos documentos
apresentados, inclusive os laudos fornecidos pelo próprio contribuinte, a Autoridade Lançadora
efetuou a revisão da declaração, modificando o quanto entendeu não haver sido comprovado de
forma hábil. Esse procedimento coaduna exatamente com o que estabelece o art. 148 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
5
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Não houve, pois, nulidade alguma em razão do procedimento adotado.
2
MÉRITO
2.1 DAS ÁREAS ISENTAS
Tendo em vista o que consta da alínea c do inc. II do art. 98 do Ricarf, e em face do
que dispões o Parecer PGFN no 1329, de 5 de setembro de 2016, afasto o que dispõe o caput e o §
1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, para afastar a exigência de Ato Declaratório
Ambiental – ADA para fim de exclusão, da área total tributável, a área de preservação permanente
– APP.
Afastada a exigência de ADA, remanesce a questão acerca da comprovação da efetiva
existência de APP.
No presente caso, o recorrente apresentou laudo (fls. 68 a 73), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fl. 74). Segundo o laudo, a APP equivale a 37,35 ha.,
cuja exclusão da área tributável deve ser restabelecida.
Por fim, registre-se que o laudo apresentado pelo contribuinte indica a existência de
20,1 ha. de vegetação nativa, mas essa área não constou da declaração do contribuinte, não sendo
possível a sua retificação porque não integrou o lançamento e, portanto, não compõe a lide.
2.2 DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
O § 2o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, determina que o
contribuinte deve declarar, para fins de apuração do ITR, o VTN que corresponda à sua
autoavaliação da terra nua a preço de mercado.
O art. 14 da mesma lei estabelece que, havendo subavaliação, a Receita Federal
deverá arbitrar o valor considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a
ser por ela instituído.
Intimado no curso da ação fiscal, o contribuinte apresentou laudo de avaliação que,
segundo a Autoridade Lançadora, não seria hábil a afastar o critério de arbitramento porque não
teria os graus de fundamentação e de precisão adequados. Então, arbitrou o VTN com base no
Sistema de Preços de Terras – Sipt, com aptidão agrícola para a região, por identificar subavaliação
do valor declarado.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
6
O recorrente alegou que o laudo de avaliação apresentado cumpriria as exigências
técnicas para afastar o critério de arbitramento do VTN.
Consta do laudo (fls. 74 a 87) que a avaliação teve por base os valores de preços de
terras publicados em uma revista especializada (fl. 83):
Considerando o fato de que a presente avaliação foi feita para os anos de 2005,
2006 e 2007, foi possível obter informações de publicações fidedignas, colhidas
junto à publicação especializada, de reconhecida confiabilidade no
acompanhamento dos negócios de terras agrícolas. Portanto, esta avaliação pode
ser considerada de precisão normal ou ainda nível II.
Percebe-se facilmente que o laudo não observou nenhum dos métodos de avaliação
previstos na NBR 14653-3:2004, que disciplinava os procedimentos técnicos para avaliação de
imóveis rurais. Os métodos previstos no item 8 daquela norma eram: método comparativo direto
de dados de mercado, método de capitalização da renda, método involutivo, método evolutivo,
método comparativo direto de custo e método da quantificação de custo. Nenhum desses métodos
admite a simples utilização de valores publicados em revistas especializadas.
O item 9.1.2 da NBR 14653-3 estabelece que, em casos tais, o documento não será
classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado não um laudo, mas um parecer
técnico:
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será
considerado parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
A distinção funcional entre laudo de avaliação e parecer técnico está na NBR 14653-
1:
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações
em conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido
por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua
especialidade.
Em suma, o documento apresentado, no que se refere ao valor do imóvel, não pode
ser considerado sequer um laudo, consoante as normas técnicas aplicáveis. Ainda que assim o fosse,
seria um laudo falho por não se basear em elementos amostrais que comprovassem o valor de
mercado do imóvel quando do fato gerador.
Portanto, não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto à matéria, uma fez que
o critério utilizado pela Autoridade Fiscal é absolutamente razoável e o contribuinte não logrou
refutá-lo com provas hábeis.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.473 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723316/2010-51
7
2.3 DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Neste caso, aplica-se a Súmula Carf no 108, de observância obrigatória:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria
estranha à lide, e por rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para restabelecer a
dedução, da área tributável, de 37,35 ha. de área de preservação permanente.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 697
DF CARF MF
Original